Tribunal: TJDFT
Processo: 0024091-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0024091-63.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda Embargado: Fundação Athos Bulcão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda contra o acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração interpostos pela ora embargante (Id. 52200500). Germano Cesar de Oliveira Cardoso (OAB-DF 28.493), advogado da embargante, acostou aos autos do presente processo manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado, com o respectivo instrumento da notificação, nos termos do art. 112, caput, do CPC (Id. 52577008 e Id. 52581844). Feitas essas considerações: a) manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil; b) e, em seguida, intime-se a sociedade empresária Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator